Tribunal: TJMT
Processo: 1001607-85.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001607-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXSANDRO PEREIRA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 031.978.761-30 (APELANTE), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO - CPF: 080.157.364-55 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO DIGITAL VIA CHIP CLONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO E DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos materiais e morais em razão de contratação fraudulenta de empréstimos via celular clonado. Sentença julgou improcedente o pedido contra o Banco Pan S.A. e procedente contra a Claro S.A., com condenação à devolução de multa por quebra contratual. Apelo do autor busca reconhecimento da inexistência da dívida, danos morais e materiais por falha de ambos os réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se houve falha do Banco Pan S.A. na autenticação de contratação via celular clonado; (ii) se há responsabilidade solidária das rés pelos danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco responde objetivamente pelos danos causados por fraude em contratação digital, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

4.

A selfie, geolocalização e token enviados ao chip clonado não provam a anuência do consumidor.

5.

O banco não comprovou a autenticidade dos contratos firmados, tampouco a adoção de mecanismos eficazes de validação.

6.

A ausência de prova válida da contratação acarreta a inexigibilidade das dívidas e configura falha na prestação do serviço, conforme Súmula 479 do STJ.

7.

A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, pois não demonstrada a má-fé das instituições (CDC, art. 42, parágrafo único).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 186, 187, 406 (Lei 14.905/2024), 884, 944; CDC, arts. 6o, VI, 14, 42, par. único; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 362 e 479; REsp 1.199.782/PR e 1.197.929/PR; TJMT, Apelações n. 1000275-16.2023.8.11.0010, 1008888-46.2023.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais
, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados em face do requerido
BANCO PAN S.A.
, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art.
487
,
I
do
CPC
.

Condeno
a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § § 2o e 8o, do Novo Código de Processo Civil, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma dos artigos 98, § 2.o.

Por fim,
JULGO PROCEDENTE
o pedido em face da
CLARO S.A.,
ao ressarcimento dos valores cobrados por quebra de contrato,
de forma simples
, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir do pagamento.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
, ainda, a demandada
CLARO S.A.
, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

A apelante alega
que o Banco Pan não comprovou a contratação dos empréstimos, pois as provas juntadas aos autos (selfie, geolocalização) dizem respeito apenas ao momento da abertura da conta bancária, e não das operações de crédito questionadas.

Aduz o próprio banco afirmou em sua contestação que para a contratação dos empréstimos não há verificação facial, mas apenas confirmação de token enviado ao número de celular, o que corroboraria sua tese de que as operações foram realizadas por terceiros durante o período em que seu chip estava clonado.

Defende ainda que houve falha na prestação de serviço de ambas as requeridas, uma vez que, enquanto a Claro não adotou medidas de segurança adequadas para evitar a clonagem do chip, o Banco Pan não utilizou métodos seguros para verificar a identidade do contratante nas operações de crédito.

Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões no Id 289677431 e 289677432.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a inicial que
novembro de 2021 foi surpreendido pela ausência de sinal em seu telefone celular. Alega que ao entrar em contato com a empresa Claro S.A., foi informado que seu chip havia sido clonado, ficando sem acesso ao serviço por um período, além de ter o chip cancelado, necessitando alterar seu número. Relatou que, mesmo com esse transtorno, ainda foi compelido ao pagamento de multa no valor de R$ 563,67, por suposta quebra de contrato.

Diz que, posteriormente, em janeiro de 2022, recebeu uma ligação de cobrança do Banco Pan S.A. referente a empréstimos contratados em seu nome exatamente no mês de novembro, período em que estava com seu chip clonado. Informou que desconhecia tais contratações e inferiu que sua linha telefônica foi utilizada por terceiros para contratar diversas operações de crédito em seu nome.

Ressaltou que, embora tenha apresentado todos os fatos para a instituição financeira administrativamente, ela persistiu nas cobranças, chegando inclusive a negativar seu nome
.

Inicialmente, cumpre observar que a sentença recorrida já reconheceu a falha na prestação de serviços pela operadora Claro S.A., condenando-a ao ressarcimento dos valores cobrados a título de multa por quebra de contrato

Quanto ao Banco Pan S.A., a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2o, caput, e 3o, § 2o, além da Súmula n. 297 do STJ, que estabelece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.

Assim, a responsabilidade do réu pelos danos sofridos pelo autor é objetiva, nos termos do art.
14
, caput, do
CDC
, sendo assegurado ao consumidor o direito à reparação integral dos danos materiais e morais (art.
6o
,
VI
, do
CDC
).

A controvérsia encontra-se pacificada no STJ, especialmente nos
REsps n. 1.199.782/PR
e
1.197.929/PR
,
ambos da relatoria do Min. Luís Felipe Salomão, julgados em 24-8-2011 sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Neles foi consolidado o entendimento de que as instituições financeiras respondem pelos ilícitos cometidos por terceiros, considerando-se que tal responsabilidade decorre do risco inerente ao próprio empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

No mesmo sentido, a Súmula 479 do STJ enuncia que "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Dessa forma, caberia ao réu comprovar que a contratação eletrônica efetivamente ocorreu, mediante a apresentação de elementos como registros eletrônicos válidos, histórico de adesão, comprovante de aceite ou qualquer outro meio que demonstre, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do autor.

É incontroverso que o contrato foi formalizado por meio digital, com uso de fotografia (selfie), documento de identidade e geolocalização. Contudo, tais elementos, isoladamente considerados, não constituem prova suficiente da anuência inequívoca da parte consumidora à contratação, especialmente quando impugnados de forma específica pela parte autora.

Isso porque,
o próprio banco admitiu que, para a contratação de operações de crédito, utiliza como único meio de autenticação o envio de token para o número de telefone do cliente.

Se o chip do autor estava clonado, é razoável inferir que terceiros tiveram acesso aos tokens enviados pelo banco e, assim, conseguiram contratar os empréstimos fraudulentamente.

Além disso, a geolocalização fornecida (-25.3414413 -49.2249286) resulta em endereço diverso da autora, até mesmo em cidades e estados diferentes (Cuiabá/MT e Curitiba/PR).

Consoante tem reiteradamente decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
a fotografia tipo “selfie” não se presta, por si só, a comprovar a regularidade da contratação digital
por biometria facial, sobretudo em contextos que indicam possível fraude. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA. CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1.
Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

2. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.
3. As deduções injustificadas são restituídas de forma dobrada quando evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).
4. Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.
5. Os honorários advocatícios comportam adequação quando há modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 186, 187 e 944; CDC, arts. 6o, VI, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; STJ, Súmulas 54, 362 e 479.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação n. 1000275-16.2023.8.11.0010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17-7-2024; TJMT, Apelação n. 1002863-73.2022.8.11.0028, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24-8-2023.
(N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)

Além disso, os prints de tela do sistema, não servem para comprovar o débito, pois são produzidos unilateralmente.

Logo, não produziu prova da suposta relação jurídica, portanto a dívida deve ser declarada inexistente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE CLONAGEM DE CHIP E INVASÃO DE CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA . MÉRITO. DEFENDIDA A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INACOLHIMENTO.
GOLPISTA QUE, A PARTIR DA CLONAGEM DO CHIP DO AUTOR, LOGRARAM ACESSO À SUA CONTA BANCÁRIA MEDIANTE MERO ENVIO DE SMS AO TELEFONE CADASTRADO . MECANISMOS DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INSUFICIENTES E INEFICAZES. FORTUITO INTERNO.
EXEGESE DA SÚMULA 479 DO STJ.
ADEMAIS, RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA COM A OPERADORA DE TELEFONIA QUE SE IMPÕE
. EXEGESE DO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DECISUM DE ORIGEM MANTIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS CONFORME A ORIGEM . HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5010933-25 .2019.8.24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Joao Marcos Buch, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 19-12-2023). (TJ-SC - Apelação: 5010933-25.2019 .8.24.0005, Relator.: Joao Marcos Buch, Data de Julgamento: 19/12/2023, Oitava Câmara de Direito Civil)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL - CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO RÉU –PRINTDETELADE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O “print” detelade computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.
Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC”.
(N.U 1008888-46.2023.8.11.0003, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

A falha na prestação do serviço pelo apelado e os descontos com origem em avença que a apelante desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Dessa forma, está caracterizado o dano moral, que tem de ser definido em quantia suficiente para cumprir a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

À vista desses critérios, fixo-o em R$10.000,00, em conformidade com o que têm aplicado este Tribunal de Justiça em situações análogas.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto os juros de mora são devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples da totalidade dos valores cobrados indevidamente até a data do ajuizamento da ação, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC)
com possibilidade de
compensação de valores efetivamente creditados
, desde que comprovados pelas rés, a ser aferido em sede de liquidação de sentença.

Infere-se que a correção monetária é a partir do efetivo prejuízo e os juros moratórios nos mesmos termos da reparação moral.

Sobre a matéria:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO - NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados indevidamente, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé
.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.
(TJMT, N.U 1007623-74.2021.8.11.0004, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 21-2-2024, DJE de 25-2-2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL - APLICAÇÃO DO CDC - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
No caso, está configurada a legitimidade passiva da ré, porquanto houve a comprovação da contratação entre as partes.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pelo consumidor, que foi ludibriado por suposto correspondente bancário, com acesso a dados pessoais e informações sobre os empréstimos existentes.

Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva”.
(TJMT, N.U 1030951-82.2022.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-11-2023, DJE de 16-11-2023).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.
Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida.
A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito de dívida declarada inexistente configura dano moral passível de reparação
As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”.
(N.U 1000595-32.2024.8.11.0010, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

Destaca-se que a
Lei no 14.905/2024, ao conferir nova redação ao artigo 406 do Código Civil, passou a estabelecer como taxa legal os juros correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, nos seguintes termos.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte entendimento exarado no AgInt no AREsp 2.070.372/SP, de relatoria do eminente Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:

"A partir da produção dos efeitos da Lei no 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Ressalta-se que a aplicação imediata da legislação atende ao princípio da isonomia, ao passo que garante a observância dos critérios legalmente estabelecidos para o cálculo dos juros e da correção monetária, preservando o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes envolvidas.

Por fim, quanto à questão da compensação, deve-se considerar que, sendo os contratos declarados inexistentes por vício de consentimento, no caso, fraude praticada por terceiros, não há que se falar em compensação de valores supostamente disponibilizados ao autor.

Isso porque, em sendo reconhecida a inexistência do negócio jurídico desde a sua origem, todas as suas consequências devem ser desfeitas, retornando as partes ao estado anterior.

Não obstante, deve-se também ponderar que o ordenamento jurídico brasileiro veda o enriquecimento sem causa, conforme disposto no art. 884 do Código Civil. Assim, caso fique comprovado que o autor efetivamente recebeu e usufruiu dos valores decorrentes dos empréstimos fraudulentos, seria cabível a compensação como forma de evitar o enriquecimento ilícito.

No entanto, no caso em análise, não há nos autos prova inequívoca de que o autor tenha efetivamente recebido e se beneficiado dos valores decorrentes dos empréstimos fraudulentamente contratados em seu nome. Pelo contrário, o conjunto probatório sugere que os empréstimos foram contratados por terceiros que se aproveitaram da clonagem do chip do autor para obter vantagem ilícita.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para declarar a inexistência da dívida descrita na inicial e condenar os réus a pagar, cada um, R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento calculados
pelo IPCA, apurado pelo IBGE
e juros de mora a partir do evento danoso
pela taxa SELIC menos o IPCA
, bem como à restituição do indébito na forma simples.

Inverto o ônus da sucumbência, o qual atribuo ao apelado, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o montante da condenação
(art. 85, § 2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025